Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705068-87.2020.8.07.0010 RECORRENTE: PETHERSON DE MORAES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A natureza abstrata do delito de posse de munição de uso permitido, dispensa a efetiva demonstração de risco concreto ou perigo a bens jurídicos, de modo que basta a probabilidade de dano, não sendo necessária sua efetiva ocorrência, logo, independe da intenção do acusado de fazer ou não uso das munições. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. A tese de erro de proibição é incompatível com o crime de posse ilegal de munição, cuja lei foi objeto de intenso e amplo debate nacional, inclusive sendo a questão submetida a referendo popular, inviabilizando, como consequência lógica, a isenção ou diminuição da pena. Ademais, a referida excludente só tem lugar quando o réu se desincumbe do ônus de comprovar o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu no caso. 3. Apesar da possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância no caso de posse de uma pequena quantidade de munições, verifica-se que na presente hipótese não comporta a incidência do referido princípio, dada a reprovabilidade da conduta do apelante, o qual está sendo processado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição por atipicidade material da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028